Tribunal: TJSP
Processo: 1035792-83.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Ilegítimo apontamento do nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito, o que, por si só, gera dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido, pois condizente com os precedentes desta Eg. Câmara.

Apelação não provida.